Tribunal: TJSP
Processo: 2106302-19.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Sá Duarte
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA – Prestação de serviços odontológicos – Pretensão de homologação de acordo extrajudicial – Determinação para esclarecer se já houve pagamento do acordo, para regularizar a representação processual, de modo a que cada parte constitua seu próprio advogado e recolhimento de custas iniciais – Inadmissibilidade - Irrelevância de que as partes sejam representadas pelo mesmo

Ementa:
JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA – Prestação de serviços odontológicos – Pretensão de homologação de acordo extrajudicial – Determinação para esclarecer se já houve pagamento do acordo, para regularizar a representação processual, de modo a que cada parte constitua seu próprio advogado e recolhimento de custas iniciais – Inadmissibilidade - Irrelevância de que as partes sejam representadas pelo mesmo advogado, pois além de serem maiores e capazes, já houve pagamento do acordo, evidenciando a concordância com o pactuado – Custas já recolhidas – Agravo de instrumento provido para homologação do acordo.